Tribunal: TJMT
Processo: 1027227-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027227-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Acessão, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (EMBARGANTE), FERNANDA LOPES GARCIA MALDONADO - CPF: 082.875.776-32 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), ANTONIO DOS SANTOS BERALDO - CPF: 420.818.582-15 (EMBARGADO), EVA APARECIDA RODRIGUES BERALDO - CPF: 111.004.861-00 (EMBARGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), IVO FERREIRA DA SILVA - CPF: 106.718.111-34 (ADVOGADO), MARLON DE LATORRACA BARBOSA - CPF: 545.963.431-87 (ADVOGADO), JORGE ISSLER RICHTER - CPF: 010.172.508-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO AGUETONI - CPF: 586.393.818-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBENS GUIMARAES MOLENA - CPF: 157.456.418-86 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a agravo de instrumento, para anular a reabertura da denunciação da lide em relação ao espólio de Jorge Issler Richter, mantendo a revelia de Renato Aguetoni e afastando a aplicação de multa por litigância de má-fé.

A embargante sustenta omissões e obscuridades quanto ao marco inicial do prazo de defesa de litisconsorte, aos efeitos de decisão anterior que revogara a denunciação da lide e à aplicação de normas processuais, além de requerer efeitos infringentes para afastar a revelia de Renato.

II. Questão em discussão

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há omissão quanto ao início do prazo de defesa de Renato Aguetoni, em razão da ausência de citação do espólio; (ii) saber se há obscuridade quanto à eficácia da decisão anterior que suspendeu a denunciação da lide; (iii) saber se há omissão quanto à preclusão de decisão de 2023; (iv) saber se houve omissão sobre a aplicação de dispositivos do CPC para fins de prequestionamento; e (v) saber se é possível conferir efeitos modificativos aos embargos para afastar a revelia.

III. Razões de decidir

Os embargos não demonstram obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, mas buscam rediscutir matéria meritória já apreciada.

O acórdão enfrentou os fundamentos do recurso, afastando a alegação de litisconsórcio unitário entre denunciados e confirmando a validade da citação de Renato em 15.03.2018, o que autoriza a incidência da revelia (CPC, art. 344).

A revogação anterior da denunciação da lide baseou-se em erro de fato quanto à citação de Renato, circunstância que não gera preclusão e não invalida os efeitos da revelia.

A ausência de decisão formal declarando a revelia não impede sua configuração, que decorre da lei.

O pedido de prequestionamento é incabível, pois os dispositivos legais indicados foram considerados no julgamento. Ainda que não tenham sido expressamente mencionados, aplica-se o art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Não cabe embargos de declaração quando se busca rediscutir matéria já analisada sob o pretexto de omissão, obscuridade ou contradição. 2. A revelia opera-se automaticamente com a citação válida e a ausência de contestação, independentemente de decisão formal.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 231, §1o, 335, 344, 489, §1o, 1.022, 1.025 e 1.026, §2o.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Leila Aguetoni, em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento a agravo de instrumento, interposto nos autos da ação declaratória de nulidade de escritura pública, cumulada com cancelamento de registros e reintegração de posse, para anular a reabertura da denunciação da lide em relação ao espólio de Jorge Issler Richter, mantendo, contudo, a revelia de Renato Aguetoni e afastando pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé.

Inconformada, a embargante sustenta, em síntese: (i) omissão quanto ao marco inicial do prazo de defesa de Renato Aguetoni, à luz do art. 231, §1o, do CPC, sob o argumento de que, tratando-se de litisconsórcio passivo, o prazo não teria iniciado por ausência de citação do espólio de Jorge Issler Richter; (ii) existência de obscuridade sobre os efeitos da decisão de 09.05.2023, que revogou integralmente a denunciação da lide, bem como da tutela de urgência recursal que suspendeu os efeitos da revelia; (iii) ausência de fundamentação quanto à superação da preclusão gerada pela decisão de 2023, que não foi impugnada, tornando-se estável; (iv) omissão sobre a aplicação dos arts. 4o, 5o, 6o, 231, §1o, 335, 344, 489, §1o, IV e VI, e 1.022 do CPC, para fins de prequestionamento; e (v) requerem a atribuição de efeitos infringentes para afastar a revelia imposta a Renato Aguetoni.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apesar de a embargante sustentar a existência de omissão, contradição e obscuridade no v. acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, cumpre destacar, de início, que sua real intenção é reabrir a discussão meritória, buscando rediscutir matéria exaustivamente analisada e decidida por este colegiado, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou
eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o.”

Já o art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Todavia, nenhuma dessas hipóteses se verifica no caso em apreço.

O acórdão embargado examinou, com a devida profundidade, os fundamentos do agravo de instrumento interposto pela ora embargante, que visava anular a decretação da revelia de Renato Aguetoni e impedir a reativação da denunciação da lide em relação ao espólio de Jorge Issler Richter. Na ocasião, esta Câmara acolheu parcialmente o recurso, reconhecendo a preclusão
pro judicato
quanto à revogação da denunciação da lide do espólio, mas manteve hígida a decretação da revelia de Renato Aguetoni, considerando que este foi validamente citado em 15.03.2018 e permaneceu inerte, circunstância que ensejou a incidência do art. 344 do CPC.

A insurgência quanto ao suposto vício na fluência do prazo para contestação de Renato baseia-se na tese de que, por haver litisconsórcio com o espólio não citado, não se teria iniciado o prazo para manifestação do codenunciado. Tal alegação, todavia, já foi devidamente enfrentada e afastada no voto condutor, à luz da natureza autônoma da denunciação da lide, inexistindo litisconsórcio unitário entre os denunciados. A circunstância de o espólio de Jorge Richter não ter sido citado não impede a fluência regular do prazo processual em relação a Renato, cuja citação pessoal ocorreu regularmente em 2018, conforme certificado nos autos.

Cumpre, contudo, acrescentar como reforço argumentativo que a revelia de Renato operou-se automaticamente com a inércia injustificada após a citação válida. Ainda que não tenha havido decisão formal expressa reconhecendo a revelia à época, tal providência não é condição para a sua incidência, pois, nos termos do art. 344 do CPC, a revelia é efeito jurídico que decorre
ex lege
do não exercício do contraditório no prazo legal.

A decisão proferida em 2023, que equivocadamente revogou a denunciação da lide em relação a ambos os denunciados, não possui eficácia jurídica quanto a Renato, pois fundada em erro de fato (especificamente, na premissa equivocada de que ele não teria sido citado). E, como é cediço, atos judiciais fundados em erro material não se consolidam nem geram preclusão, podendo ser desconsiderados ou corrigidos a qualquer tempo.

Portanto, o acórdão embargado não incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao manter a validade da revelia de Renato Aguetoni, tampouco há fundamento para o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos.

Desse modo, se o embargante discorda da técnica decisória ou do mérito da fundamentação, a via adequada é o recurso próprio às instâncias superiores, não sendo lícito valer-se dos embargos de declaração como sucedâneo recursal com caráter infringente.

Os supostos vícios alegados pela parte embargante, portanto,
não passam de inconformismo com a técnica decisória adotada
, a qual encontra respaldo expresso nos arts. 344 e 505 do CPC e nos princípios da segurança jurídica e da estabilização das decisões judiciais.

À vista disso, em que pesem as alegações da parte embargante, denota-se que o v. acórdão expressamente analisou todos os pontos necessários, com a sua devida fundamentação,
não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada por esta via recursal
.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Assim, o acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, não havendo qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Por fim, advirto às partes que a reiteração das teses aqui analisadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 26 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025